Tribunal: STF
Processo: ARE 1549164
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 15, pp. 1-2):



“Apelação. Ação monitória. Contrato celebrado entre particular e sociedade de economia mista. Cláusula que prevê reajuste do preço do contrato a cada 12 meses de sua assinatura. Não pagamento da verba após o advento do 24º mês. Débito não impugnado. Alegação de ausência de previsão orçamentária. Sentença que julgou procedente o pedido para constituir o título monitório. Recurso da parte ré, devedora. Trata-se de contrato firmado com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB para locação de veículos e equipamentos de limpeza urbana, com os respectivos motoristas, com atuação na área de planejamento 4 - Barra da Tijuca e Jacarepaguá, no Município do Rio de Janeiro. Ação monitória intentada em razão do inadimplemento, visando a contratante o recebimento de seus créditos. Embargos monitório deduzidos pela contratada (fls. 167/177). Sentença (fls. 913/917) com os efeitos integrativos da decisão de fls. 936/942, julgando procedente o pedido, com fulcro no art. 487, inciso I, c/c §2º do art. 701, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o processo com julgamento do mérito para converter o título monitório em título executivo judicial e, assim, imputar à Companhia Municipal ré o dever de pagar de R$5.085.291,43, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do vencimento de cada fatura, condenando-a ainda ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação no mais mantendo a sentença. Apelação da embargante (fls. 977/986). Não assiste razão à apelante. Cuida-se de hipótese na qual o crédito da autora não foi validamente impugnado pela parte devedora, a qual pretende apenas e tão somente afastar sua exigibilidade ao argumento de não ter sido observada uma anterior previsão orçamentária. Conjunto probatório que evidencia que a parte ré reconheceu o direito ao reajuste e não providenciou a inclusão do crédito respectivo (referente ao aumento contratual previsto para 2012) no orçamento de 2013. Em suas razões recursais, a ré assegura que o termo “possibilidade”, em relação ao reajuste previsto, indicaria o fato de que, dentro da situação apresentada, de viabilidade orçamentária, o reajuste contratual até poderia ser concedido, mas que não seria obrigatório, e apenas quando concedido, implementadas as condições necessárias, a saber, mais especificamente a viabilidade orçamentária, assinalando que, no tocante ao primeiro reajuste contratual, a autora .por cumpridas ditas exigências, autora recebeu, regularmente, todos os valores. Assinala que o segundo reajuste, de que se cuida, não foi concedido em razão da ausência de disponibilidade orçamentária. Conclusivamente tem-se que não pode o Poder Judiciário deixar de apreciar lesão ou ameaça de lesão a qualquer direito, consoante o disposto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição da República, uma vez que, tendo a Fazenda Pública Municipal anuído ao contrato firmado, não pode a mesma escusar-se ao seu cumprimento, pressupondo-se a licitude das cláusulas (sem o que não o teria assinado), e tentar impedir que a autora cobre seu crédito depois de haver adimplido integralmente as suas obrigações no que tange aos serviços contratados. Com efeito, resta evidente o abuso e o enriquecimento sem causa da municipalidade. Nem mesmo o fato de estarem sendo pagas as parcelas contratuais, regularmente, justifica o atraso consistente no não pagamento dos reajustes que estavam previstos contratualmente, sendo certo que quando da assinatura de qualquer contrato em empresa estatal esse deve ser antecedido da devida previsão orçamentária, inclusive com os reajustes aventados. Afinal, se permitida fosse a capacidade de retenção ou de não pagamento unilateral da contraprestação pelos serviços contratados, isso implicaria em clara quebra do equilíbrio econômicofinanceiro, requisito que contratual que deve sempre servir como balizamento na relação contratual entre as partes. A toda evidência, o reajuste contratual visa manter o equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, manter compatíveis, ao longo da execução, os encargos do contratante com a correspondente remuneração a que ele faz jus. Cabimento da ação monitória. A cópia da memória de cálculo e as notas fiscais por prestação de serviço, bem como o contrato celebrado entre as partes, juntados aos autos (fls. 40/136) constituem prova escrita apta para o preenchimento dos requisitos elencados pelo Código de Processo Civil para fins de constituição de título executivo Assim, reconhece-se a existência de documento hábil para ajuizamento da demanda monitória. Quanto ao crédito propriamente dito, a parte ré não o contesta, pretendendo afastar sua exigibilidade ao argumento de não ter sido observada uma anterior previsão orçamentária. Não lhe assiste razão porque, na forma registrada na sentença recorrida, a parte ré, sociedade de economia mista integrante da Administração indireta, pretende imiscuir-se do cumprimento de obrigação contratual a pretexto de ausência de previsão orçamentária para pagamento do débito. A aludida necessidade de previsão na lei orçamentária não elide o crédito titularizado pela parte autora porque, conforme se depreende do conjunto probatório, a parte devedora não pode se beneficiar de sua própria omissão por não ter providenciado a inclusão do crédito referente ao aumento de 2012 no orçamento de 2013. Parte devedora que pretende se beneficiar de sua própria omissão, no chamado “venire contra factum proprium”. Exercício de posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente. Inadmissibilidade. Verba honorária fixada de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.850.512/SP, de observância obrigatória - artigo 927 do CPC). Tema Repetitivo 1.076. Manutenção da sentença, com apuração do “quantum” relativo ao crédito da autora, correspondentes ao referido reajuste, se verificar em liquidação. Recurso a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 19).



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos. 2º, 5º, caput e inciso XXXV, 7º, inciso V, e 170 da Constituição da República.



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 23, p. 3-4):



    “A questão relativa à fixação dos honorários equitativamente é relevante, pois permeia todas as ações que envolvem valores exorbitantes, evitando-se o enriquecimento sem causa. A questão já teve sua repercussão declarada, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    8. Tanto é assim que no julgamento perante o STJ, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva destacou: “Não é de se espantar que estejamos novamente a julgar a questão de honorários”, “A matéria tem sido objeto de muita discussão. É um tema delicado.”. A Ministra Nancy Andrighi complementou destacando: “A Corte Especial precisa parar para rever se está certo, se está errado, se confirma ou não confirma aquela decisão.” Observe-se que a própria Corte Especial está destacando a necessidade de reanalisar o Tema 1.076.



9. Assim, indiscutível a repercussão geral, devendo o recurso ser conhecido.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com base no artigo 1030, V, do CPC e nas Súmulas 282, 284 e 356 do STF (eDOC 31, p. 10).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, verifico que, embora o recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, nada discorreu acerca das peculiaridades do tema constitucional que caracterizaria a sua presença nos autos, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).  



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição da República e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente